Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700837-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON AZEVEDO DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILSON AZEVEDO DE SOUZA, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o DETRAN, agravado, suspenda o curso dos processos administrativos no 055-010176/2010 e 055.030540/2011, inexigindo assim o curso de reciclagem do recorrente para renovação da CNH. Assevera o agravante que a possível penalidade decorrente das infrações objeto dos processos administrativos foi fulminada pela prescrição, não havendo motivo que o impeça de renovar a carteira de habilitação. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. A pretensão do agravante sugere cautela na análise do pedido antecipatório. Isso porque caso constatada a regularidade das penalidades por eventual causa interruptiva do prazo prescricional, estará evidenciada o cometimento reiterado de infrações de trânsito e, com isso, a legitimidade dos atos administrativos daí advindos. Em sendo o caso em que a causa de pedir resume-se à verificação (ou não) do eventual transcurso do prazo de prescrição administrativa, a provisoriedade e a superficialidade da tutela provisória impedem o acolhimento do pedido, exigindo o estabelecimento do contraditório prévio. Nesse sentido, ante a ausência e probabilidade do direito do agravante, o pedido será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Dê-se vista ao agravado para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.